Tribunal: TJDFT
Processo: 0706555-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706555-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARLON IVAM DA SILVA SALES IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M. I. S. S., preso em 16/02/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas) contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, que decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima. Relata a impetrante, em síntese, que o paciente está preso, porquanto teria descumprido medidas protetivas, porém informa que a mensagem não foi para a ofendida, mas para sua genitora no intuito de ver a filha do casal, sendo que a única forma de contato era essa e já a vinha utilizando antes. Requer o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outra medida cautelar e, no mérito, a concessão da ordem (ID 33176192). A liminar foi indeferida (ID 33455980). A autoridade coatora prestou informações, nas quais informou que a prisão preventiva do paciente foi revogada (ID 33593194). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (ID 33935604). A impetrante juntou petição informando a revogação da prisão (ID 33957552). É o Relatório. Decido. A autoridade coatora prestou informações pelas quais informou que revogou a prisão preventiva do paciente (ID 33593194). Assim, a impetrante juntou petição informando a revogação da prisão nos seguintes termos: “O impetrante por sua defesa técnica vem a presença de Vossa Exa informar, conforme ID. 33593193, ante as informações prestadas pela autoridade coatora, a prisão do paciente já fora revogada, não havendo necessidade de apreciação do referido Habeas Corpus”. De fato, consoante se observa do Processo no 0717658-65.2021.8.07.0009 (ID 118556081), a prisão do paciente foi revogada em 16/03/2022, nos seguintes termos: (...) “A constrição da liberdade do cidadão é medida de exceção, somente se justificando quando houver extrema e comprovada necessidade. Na hipótese dos autos, observo que a soltura se impõe. A despeito da gravidade das condutas do acusado, da análise dos elementos que constam dos autos, tenho que a prisão preventiva do réu não mais subsiste. De acordo com a Folha de Antecedentes Penais (ID 117093084), o réu é primário e não possui nenhuma condenação criminal transitada em julgado. Além disto, observa-se que o réu se encontra preso desde 16/02/2022 (autos 0705215-72.2022.8.07.0001), portanto, há um mês. Anote-se que, em caso de eventual condenação, o regime fixado será o aberto. Há que se considerar, ainda, a possibilidade de ter o acusado cumprido a totalidade da pena. E, em análise à FAP do réu, existe a possibilidade do cabimento do benefício da suspensão condicional do processo. Assim, a manutenção da custódia cautelar não se mostra legítima. Desta forma, REVOGO a PRISÃO PREVENTIVA de MARLON IVAM DA SILVA SALES, brasileiro, natural de Brasília/DF, nascido em 01/02/1998, filho de Valdeci Antonio da Silva e de Marina Saraiva Sales, RG no 3186968 - SSP/DF, CPF no 050.935.051-88, com endereço residencial na QR 225, conjunto 4, casa 30 - SAMAMBAIA/DF, por inteligência dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal”. Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 31 de março de 2022 14:25:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator